Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701818-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SENHORINHA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora